Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, afastando a suspensão de levantamento de valores determinada em razão de ação rescisória pendente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da alegada omissão do acórdão quanto à aplicação do artigo 100, §§ 1o, 2o e 5o da Constituição Federal, que trata da ordem de pagamentos da Fazenda Pública e da vedação de levantamento de valores enquanto pendente discussão judicial sobre a dívida.

III. Razões de decidir

3. A mera propositura de ação rescisória, desacompanhada de concessão de tutela provisória, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC.

4. A questão da prejudicialidade externa foi expressamente analisada, tendo sido afastada por ausência de demonstração concreta de risco à economia pública no momento processual vigente.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à viabilização de recurso especial ou extraordinário sem vícios formais.

IV.Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, parágrafo único, 1.026, 969.